Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-20.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021317-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA DE BARROS - CPF: 496.623.928-15 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), BRUNO GEOVANI DE MELO SILVA - CPF: 008.690.981-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERNANDES DE BARROS MELO - CPF: 318.261.008-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO FERNANDES DE BARROS - CPF: 165.481.898-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA NUNES PAULINO DE BARROS - CPF: 834.978.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CÉLIA FERNANDES DE BARROS - CPF: 692.662.121-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PERDAS E DANOS – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO DA
PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUERIMENTO PELOS AGRAVANTES DE
INTIMAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA 03 (TRÊS) MESES ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS POR MEIO DOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD REQUERIDO
05 (CINCO) DIAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA (
24.10.2023) – AFASTADA A PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em preclusão da produção de prova testemunhal, se os agravantes, em 05 (cinco) dias antes da realização da audiência (
24.10.2023) postularam pela localização de endereços das testemunhas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como, se

já haviam solicitado a intimação via Oficial de Justiça mediante petição datada de 26.07.2023, 03 (três) meses antes da realização da audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021317-20.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: OSVALDO PEREIRA DE BARROS, CELIA FERNANDES DE BARROS

AGRAVADO: LUIZ MIGUEL PRESSI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO PEREIRA DE BARROS
e
CELIA FERNANDES DE BARROS
contra
“r. decisão interlocutória de id. 153427016 dos autos, que negou provimento aos embargos de declaração opostos, declarando preclusa a produção da prova testemunhal e encerrando a instrução processual, o que faz com fundamento nos arts. 1.015 e ss. do Código de Processo Civil”
.

Os agravantes relatam se tratar na origem de
ação de cobrança c.c. danos morais c.c. perdas e danos, na qual pugnam pela condenação do agravado ao pagamento de R$ 378.980,00 (atualizado em R$ 970.035,66), bem como indenização por danos morais e perdas e danos; mencionam que são credores do agravado diante da inadimplência no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel rural com cessão de posse, relativo aos bens descritos nas matrículas n. 4.075, 7.462, 15.458 e 16.105, registrados no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Alegam o
esgotamento das tentativas de intimação das testemunhas faltantes para a continuidade da audiência de instrução de julgamento, datada para 24.10.2023, pugnando, antes da realização do referido ato, pela utilização dos sistemas de busca do Poder Judiciário para localização de endereços alternativos (Id. 132284300), mas foi indeferido sob o fundamento de que a produção da prova testemunhal estaria preclusa, determinando-se, ainda, o encerramento da fase instrutória e a apresentação das alegações finais pelas partes.

Aduzem que o Magistrado
presumiu o escoamento do prazo para indicarem os endereços das testemunhas que pretendiam ouvir em juízo, levando à preclusão, isto é, à perda do direito de produzir os respectivos depoimentos; mencionam que o requisito necessário previsto no artigo 455, § 4º, do CPC, para que seja determinada a intimação por Oficial de Justiça é a comprovação de que houve tentativa de intimação por carta com AR, mas que restou frustrada.

Apontam que
conseguiram mais do que aquilo que foi exigido pelo artigo 455, §4º, do CPC, pois nele há previsão de frustração da intimação e, no caso dos autos, as intimações foram frutíferas, contudo, com assinaturas de terceiros nos Avisos de Recebimento das cartas de intimação; foi possível constatar a entrega das cartas de intimação acerca da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.10.2023.

Afirmam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade de ser proferida uma sentença, sem a apreciação integral das provas a serem produzidas na lide, o que acarretaria no cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade.

Requereram a concessão do
efeito suspensivo; a reabertura da instrução processual, com a expedição de mandados de intimação a serem cumpridos via Oficial de Justiça quanto às testemunhas, bem como o deferimento do pedido de busca nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, a fim de que se proceda a busca e a tentativa de intimação e, em caso positivo, suas oitivas. Ao final pugnam pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal.

A liminar recursal foi deferida
para suspender a tramitação dos autos da Ação de Cobrança na origem e determinar a
expedição de mandados de intimação das testemunhas cumpridos via Oficial de Justiça e busca de endereços nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

Em contrarrazões o agravado cita que foi
designada a audiência para 31.07.2023 (segunda-feira), às 15h:00min, tinham as partes até o dia 25.07.2023 (terça-feira), para requererem a intimação, mas os agravantes apenas às 18h:50min do dia 26.07.2023 pugnaram pela
“intimação das testemunhas abaixo nos seguintes endereços, cujas intimações deverão ser cumpridas via Oficial de Justiça”
(p. 10, Id. 124414463), quando já precluso o pedido.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Como relatado, a
legam os agravantes que
comprovaram o esgotamento das tentativas de intimação das testemunhas faltantes para a continuidade da audiência de instrução de julgamento, datada para 24.10.2023, pugnando, antes da realização do referido ato, pela utilização dos sistemas de busca do Poder Judiciário para localização de endereços alternativos (Id. 132284300), mas foi indeferido sob o fundamento de que a produção da prova testemunhal estaria preclusa, determinando-se, ainda, o encerramento da fase instrutória e a apresentação das alegações finais pelas partes.

Apontam que
conseguiram mais do que aquilo que foi exigido pelo artigo 455, §4º, do CPC, pois nele há previsão de frustração da intimação e, no caso dos autos, as intimações foram frutíferas, contudo, com assinaturas de terceiros nos Avisos de Recebimento das cartas de intimação; foi possível constatar a entrega das cartas de intimação acerca da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.10.2023.

E, o agravado
cita a designação da
audiência para 31.07.2023 (segunda-feira), às 15h:00min e tinham as partes até o dia 25.07.2023 (terça-feira), para requererem a intimação, mas os agravantes apenas às 18h:50min do dia 26.07.2023 pugnaram pela
“intimação das testemunhas abaixo nos seguintes endereços, cujas intimações deverão ser cumpridas via Oficial de Justiça”
(p. 10, Id. 124414463), quando já precluso o pedido.

Estabelece o citado dispositivo legal:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

(...)

§ 4º A intimação será feita pela via judicial quando:

I - for frustrada a intimação prevista no § 1º deste artigo;

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz;

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir;

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública;

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454.”

O Magistrado deferiu o pedido de prova oral e testemunhal formulado pelas partes e designou a
realização de audiência de instrução e julgamento para
31 de julho de 2023.

Os agravantes indicaram o rol de testemunhas: a) Laureano Rios de Barros, b) Janete Ribas Barros, c) Lúcia Helena Rios Mariano, d) Leônidas Coelho de Sá, e) José Ferreira dos Santos, f) Lizandro de Setuba de Sá, g) Mayk Domingues Cristovão Serra, h) Rui da Silva, i) Jair Luis Maziero, j) Jayme Pedroso Vieira, k) Osvanir Luiz Valenciano, l) Maria Rosa Merigue Valenciano, m) Alex Sandro Pressi, n) Marcelo Marcio Pressi, o) Aldeci Cirqueira Milhomem.

Expedidas as cartas de intimação, retornaram os Avisos de Recebimento dos Correios apenas das seguintes testemunhas: Alex Sandro Pressi (endereço “desconhecido); Janete Ribas Barros (“não procurado”); Osvanir Luiz Valenciano (“mudou-se”); Marcelo Márcio Pressi (“não existe o número”); Jayme Pedroso Vieira (“mudou-se”); Laureano Rios de Barros (“mudou-se”); Maria Rosa Merigue Valenciano (“mudou-se”).

E, quanto às demais testemunhas arroladas pelos agravantes, em razão da ausência de retorno dos Avisos de Recebimento, peticionaram e relataram que acessaram o sítio eletrônico dos Correios para acesso ao rastreamento das respectivas cartas de intimação e constataram:

Lúcia Helena Rios Mariano recebeu a carta de intimação.

Leônidas Coelho De Sá, endereço indicado não foi encontrado.

José Ferreira Dos Santos foram indicados 02 (dois) endereços. O primeiro endereço está incorreto e o segundo os dados indicados são insuficientes.

Lizandro de Setuba de Sá, endereço está incorreto.

Mayk Domingues Cristovão Serra recebeu a carta de intimação.

Rui da Silva recebeu a carta de intimação.

Jair Luis Maziero recebeu a carta de intimação.

Aldeci Cirqueira Milhomem recebeu a carta de intimação.

Com efeito, os agravantes requereram ao Juízo a intimação das testemunhas a ser cumprida via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no artigo 455, §4º, I, do CPC. São elas: a) Alex Sandro Pressi, b) Marcelo Márcio Pressi, c) Janete Ribas Barros, d) Laureano Rios de Barros, e) Osvanir Luiz Valenciano, f) Maria Rosa Merigue Valenciano, g) Jayme Pedroso Vieira, h) Leônidas Coelho de Sá, i) José Ferreira dos Santos, j) Lizandro de Setuba de Sá.

Na audiência de instrução e julgamento, o Magistrado registrou que diante da
ausência de “
informação nos autos a respeito da consumação da intimação das demais testemunhas arroladas pelos autores, bem como, em atenção aos princípios processuais da ampla defesa, contraditório, cooperação e busca da verdade real, DESIGNO audiência de continuação para a oitiva das testemunhas arroladas pelos autores no Id. 124414463, bem como, das testemunhas faltantes arroladas pelo requerido no id. 122540745 (...)
” e redesignou a audiência para o
dia 24 de outubro de 2023.

Ocorre que os agravantes manifestaram sobre as intimações, desconsideradas pelo Magistrado. Em nova petição, os agravantes citaram que
na época da manifestação, apenas 07 (sete) Avisos de Recebimento retornaram, sendo das seguintes testemunhas: Alex Sandro Pressi, Janete Ribas Barros, Osvanir Luiz Valenciano, Marcelo Márcio Pressi, Jayme Pedroso Vieira, Laureano Rios de Barros e Maria Rosa Merigue Valenciano, cujos quais voltaram negativos. De outras testemunhas não retornaram o AR.

Por isso, os agravantes requereram:

“Ante o exposto, é a presente para requerer o auxílio deste Douto Juízo para localizar os endereços das testemunhas abaixo listadas, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em atenção ao princípio da cooperação, estabelecido no art. 6° do CPC, tendo em vista o esgotamento de recursos aptos para localização das mesmas, a fim de possibilitar as respectivas intimações via Oficial de Justiça, a teor do disposto no art. 455, § 4º, I, do CPC: José Ferreira dos Santos: Foram feitas, ao menos, 3 (três) tentativas de localização do mesmo, nos seguintes endereços, as quais restaram infrutíferas:
·
Rua do Comércio, 370, Centro, em São Félix do Araguaia/MT, CEP 78670-000;
·
Avenida Simão Sarkis Simão, S/N, em Alto Boa Vista/MT, CEP 78665-000;
·
Rua do Comércio, 372, Centro, em São Félix do Araguaia/MT, CEP 78670-000. Leônidas Coelho de Sá: Foram feitas, ao menos, 4 (quatro) tentativas de localização do mesmo, nos seguintes endereços, as quais restaram infrutíferas:
·
Rua Seis, 212, Centro, em São Félix/MT, CEP 78670-000;
·
Avenida Bandeirantes, nº 135, na cidade de Alto Boa Vista (MT), CEP 78665-000;
·
Setor Vila do INCRA, Avenida Agricultura, na Cidade de Alto da Boa Vista (MT);
·
Avenida Mario Raiter, nº 1212, Bairro Recanto dos Pássaros, em Sorriso (MT), CEP 78890-220. Quanto a testemunha Janete Ribas Barros, em virtude do seu falecimento, requer seja concedido por Vossa Excelência prazo de 5 (cinco) dias para substituição da testemunha, em atenção ao art. 451, I, do CPC.”

Em seguida, o Magistrado proferiu a decisão agravada, que transcrevo trecho pertinente ao caso:

“Quanto ao requerimento formulado ao Id. 132284300, pugna a parte autora pela pesquisa de endereços para a tentativa de intimação das testemunhas indicadas na manifestação apenas 04 (quatro) dias que antecederam a presente audiência.

Evidentemente, a diligência não é viável.

A uma, porque não há prazo suficiente para a realização de buscas, expedições de mandado e cumprimento.

A duas, porque, uma vez arrolada testemunha, cabe à parte informar ao juízo o seu endereço para intimação.

A parte, ciente da não intimação há mais de um mês, somente 04 dias que antecedem a audiência optou por formular o requerimento, o que torna impossível o seu acolhimento, ante sua evidente preclusão.

Acerca das demais testemunhas, é possível verificar que a parte autora tinha total ciência de que apenas o Sr. Osvanir Luiz Valenciano foi notificado por mão própria quanto a audiência aprazada para esta data, conforme narrado pela mesma em sua manifestação de id. 132284300.

Entretanto, a parte optou em comparecer aos autos dia 19/10/2023 para informar o ocorrido, mas nada requerendo de fato.

Portanto, qualquer requerimento quanto ao ponto encontra-se abarcado pela preclusão.”

Em verdade os agravantes requereram que as intimações fossem cumpridas via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no artigo 455, §4º, I, do CPC, na data de 26.07.2023. Em seguida, foi realizada a audiência de instrumento de julgamento, na qual o Magistrado consignou a
ausência de informação nos autos a respeito da consumação da intimação de testemunhas arroladas pelos autores.

Diante disso, 05 (cinco) dias antes da realização da audiência (
24.10.2023), os agravantes postularam pela localização de endereços das testemunhas por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Mas, como mencionado, já haviam solicitado a intimação via Oficial de Justiça que sequer foi analisada, mediante petição datada de 26.07.2023, 03 (três) meses antes da realização da audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA TESTEMUNHAL – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO POR "A.R." – DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS PELO ADVOGADO DA PARTE – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO § 4º DO ARTIGO 455, CPC – TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DA MATÉRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. A artigo 455, CPC, estabelece a possibilidade de notificação de testemunha por meio de carta com aviso de recebimento (A.R), cumprindo ao advogado apenas a diligência de juntar ao feito com a antecedência de três dias da: a) cópia da correspondência enviada; e b) comprovante de recebimento do A .R. Infrutífera a diligência, cabível a intimação por oficial analista, nos termos do § 4º do mesmo artigo 455”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08028077520228120002 Dourados, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/06/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, ratifico a liminar recursal, para
determinar a
expedição de mandados de intimação das testemunhas cumpridos via Oficial de Justiça e busca de endereços nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025